Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-68.2019.8.26.0062
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Reexame Necessário. Instauração de procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir. Impetrante que teria somado 20 pontos em seu prontuário, em razão de 5 infrações de trânsito, cada uma correspondente a 4 pontos. Deferimento, entretanto, de recurso administrativo em relação a uma das infrações. Pontuação reduzida. Fato que justifica o arquivamento do expediente administrativo.

Ementa:
Reexame Necessário. Instauração de procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir. Impetrante que teria somado 20 pontos em seu prontuário, em razão de 5 infrações de trânsito, cada uma correspondente a 4 pontos. Deferimento, entretanto, de recurso administrativo em relação a uma das infrações. Pontuação reduzida. Fato que justifica o arquivamento do expediente administrativo. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000767-68.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é requerido JOB DOMINGOS DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000767-68.2019.8.26.0062 -Voto no
2
Voto no 35.462
Reexame Necessário no 1000767-68.2019.8.26.0062
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Job Domingos da Silva Júnior
Reexame Necessário. Instauração de procedimento administrativo
para suspensão do direito de dirigir. Impetrante que teria somado
20 pontos em seu prontuário, em razão de 5 infrações de trânsito,
cada uma correspondente a 4 pontos. Deferimento, entretanto, de
recurso administrativo em relação a uma das infrações. Pontuação
reduzida. Fato que justifica o arquivamento do expediente
administrativo.
Segurança
concedida.
Reexame
necessário
desprovido.
JOB DOMINGOS DA SILVA JÚNIOR impetrou o presente
mandado de segurança contra ato do DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL
DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO, que bloqueou sua CNH, nos autos do Processo
Administrativo n. 0000035-8/2019, em razão de cinco infrações de trânsito que teriam
somado 20 pontos. Alega, entretanto, que em relação a uma das infrações (AIT n.
5B018941-1) teve deferido recurso administrativo, daí porque a respectiva pontuação
deveria ter sido excluída de seu prontuário, o que não ocorreu, causando o bloqueio
indevido de suas CNH.
Sentença de fls. 129/130 concedeu a segurança.
Reexame necessário anotado a fls. 130.
Não houve interposição de recursos voluntários (fls. 145).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme documento de fl. 21, emitido pelo DETRAN, o
procedimento de suspensão do direito de dirigir, no caso, foi instaurado (por ter o
impetrante somado 20 pontos em seu prontuário) em razão das infrações de trânsito
registradas sob ns. 5B0189411 (4 pontos), 1R2513033 (4 pontos), 1K1633285 (4 pontos),
1O9148645 (4 pontos) e 1O9149815 (4 pontos)
Ocorre que o impetrante recorreu da infração n. 5B0189411, e
obteve deferimento da JARI, conforme notificação de fl. 26, datada de 09/05/2019, daí
porque
excluída a respectiva pontuação
não existe amparo para manutenção do
bloqueio indicado na certidão de fl. 33, emitida pelo DETRAN em 31/05/2019.
A questão foi bem definida na sentença, aliás, com respaldo em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000767-68.2019.8.26.0062 -Voto no
3
“A parte autora afirma que recorreu do Auto de Infração de Trânsito no
5B0189411, emitido pelo Município de Bariri, motivo pelo qual deve ter os
respectivos pontos subtraídos do seu registro, e o Processo Administrativo
instaurado que culminou na suspensão de sua CNH, invalidado por ter
computado tal infração.
Junta aos autos decisão que deferiu o recurso interposto relativo ao referido
Auto de Infração, julgado em 09/05/2019 pelo JARI (fls. 26).
Por sua vez, houve postagem da notificação de trânsito em julgado da
suspensão da CNH do impetrante em 16/05/2019 (fls. 100).
Considerando-se que a decisão do JARI da Prefeitura Municipal de Bariri
determinou o arquivamento da multa aplicada e da respectiva pontuação do
prontuário do impetrante no tocante ao Auto de Infração de Trânsito no
5B0189411 (fls. 26), tal infração não deve subsistir no Processo
Administrativo no 0000035-8/2019 (fls. 21).
Observo que, retirando-se a pontuação referente ao Auto de Infração
supramencionado do Processo Administrativo que culminou na suspensão da
CNH do impetrante (fls. 21), este contabiliza apenas 16 pontos. Ou seja, não
mais persiste qualquer motivo para a suspensão do direito de dirigir do
impetrante.
Uma vez que o autor possui apenas 16 pontos, incabível a suspensão de sua
CNH, conforme determinada por decisão no Processo Administrativo no
0000035-8/2019, sendo tal ato ilegal, o que torna imperativa a concessão da
segurança.”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
FERREIRA RODRIGUES
Relator